Tribunal: STF
Processo: RE 1282102
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado do INSS e concedeu à autora a contagem de tempo de serviço especial, para fins de inativação, em período em que gozava auxílio-doença, conforme a seguinte fundamentação (eDOC 8, p. 2):
    “Recentemente, em 26/09/2019, a questão foi objeto de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que afetou os REsp nº 1.759.098/RS e 1.723.181/RS (Tema 998), ocasião em que restou firmada a seguinte tese, a qual, nos termos do art. 927, III, do CPC, constitui precedente vinculante:
    "Possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária."
    No caso, portanto, considerando que os períodos de25/08/2012 a 15/10/2012 e de 03/01/2013 a 30/04/2015 (Evento 1, PROCADM4, fl. 32) são antecedidos e precedidos de períodos em relação aos quais foi reconhecido o enquadramento diferenciado pela sentença e, ainda, ser irrelevante o motivo que deu ensejo ao recebimento do benefício por incapacidade, desacolho o inconformismo do INSS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, caput; 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 16, p. 6):
    “O acórdão recorrido contrariou a CRFB/1988, art. 201, § 1º, e a Lei n. 8.213/1991, arts. 55 e 57, por declarar a ilegalidade do art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, justamente no ponto que ele concretiza a Constituição e a Lei, qual seja: o ponto em que ele não admite o gozo de benefício comum como tempo de serviço especial. O acórdão recorrido alarga justamente a parte do Decreto que viola a Constituição e a Lei: a parte em que ele admite o gozo de benefício como tempo de serviço especial. Pela Constituição e pela lei, nenhum período de gozo de benefício pode ter contagem especial do tempo de serviço para fins de aposentadoria.”
    Acrescenta, ainda, que “o acórdão recorrido estendeu benefícios a hipóteses não previstas em lei e, dessa forma, violou o princípio da precedência da fonte de custeio, pelo que deve ser reformado” (eDOC 16, p. 8).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço já foi objeto de exame desta Corte, que se manifestou ao analisar o RE-RG 906.569, de minha relatoria, DJe 25.9.2015 (Tema 852), em que se entendeu pela inexistência de repercussão geral. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente